Tribunal: STF
Processo: ARE 1602247
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Claro S/A interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciado n. 279 e n. 280 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, articulou ofensa direta à Constituição, inaplicabilidade daqueles verbetes, e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo.

Passo a analisar o extraordinário que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim resumido:

(...) RECORRENTE QUE PLEITEIA A REFORMA DA SENTENÇA, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O MUNICÍPIO PODE INSTITUIR E COBRAR TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA REFERENTE AO ORDENAMENTO DO SOLO SOBRE A ATIVIDADE DE TORRES DE TELECOMUNICAÇÕES. ACOLHIDA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 919 QUE RECONHECE A CONVIVÊNCIA HARMÔNICA ENTRE AS COMPETÊNCIAS DA UNIÃO E DO MUNICÍPIO. (...)

No apelo excepcional, a recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI; 21, XI; 22, IV, da Constituição Federal. Assevera que a legislação municipal busca fiscalizar o funcionamento das Estações Rádio Base, matéria de competência exclusiva da União, por meio da ANATEL. Sustenta que a competência municipal para fiscalização do setor de telecomunicações foi estabelecida pela Lei Federal n. 13.116/15, exaurindo-se no momento em que a construção é finalizada, e entregue o devido alvará de conclusão, não podendo a municipalidade envolver-se em qualquer questão relacionada ao funcionamento das Estações de Rádio Base. Pondera que outorgada pela Municipalidade a licença para a construção da Estação de Rádio Base, para cuja concessão é cobrada a respectiva taxa, se esgota a competência municipal no que diz respeito à ERB. Afirma que após a outorga da licença pelo município, toda a matéria relativa ao funcionamento da Estação de Rádio Base é competência exclusiva da União por meio da ANATEL, razão pela qual se mostra inconstitucional a cobrança de taxa de fiscalização de funcionamento pelo ente municipal.

É o relatório do essencial. Decido.

2. O Colegiado de origem concluiu devida a cobrança, pelo Município, da Taxa de Fiscalização e Funcionamento das Estações de Rádio Base, para instalação de torre e estação de transmissão e recepção de sinais de rádio e telefonia móvel, por se tratar de exercício do poder de polícia. 

A respeito da matéria, ao analisar a ADI 3.110, o Supremo assentou a competência privativa da União para edição de norma que discipline a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, uma vez que a matéria estaria abrangida pelo tema das telecomunicações (ADI 3110, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 10 de junho de 2020).

Na sequência, essa compreensão foi confirmada no julgamento do RE 1.370.232, piloto do Tema n. 1.235/RG, ministro Luiz Fux, Tema n. 1.235/RG, DJe de 13 de setembro de 2022. Na ocasião, foi aprovada a seguinte tese de repercussão geral:

É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).

Em momento posterior, ao examinar o RE 776.594, Tema n. 919/RG, DJe de 9 de fevereiro de 2023, essa jurisprudência foi ratificada, com a tese de que a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa. 

Na oportunidade, o Pleno decidiu pela modulação da decisão de inconstitucionalidade, estabelecendo que produziria efeitos a partir da publicação da ata de julgamento do mérito (7 de dezembro de 2022), ressalvadas as ações ajuizadas até aquela data. 

Acresce ressaltar que, no tocante à exigência municipal de licença ambiental para instalação de Estação de Rádio-Base, este Pretório Excelso ao julgar a ADPF 1.063 assentou inconstitucionais as legislações municipais, que, a pretexto de proteger o meio ambiente, defender a saúde e regulamentar o uso e ocupação do solo e o zoneamento urbano, estabelecem a obrigatoriedade de condicionantes para a instalação e o funcionamento de equipamentos relacionados às Estações Transmissoras de Radiocomunicação – ETR, em razão das competências material e legislativa privativas da União (CF, arts. 21, XI, e 22, IV), e da interferência direta na regulação de serviços de telecomunicações (ADPF 1.063, Tribunal Pleno, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 2 de fevereiro de 2024). 

Na mesma linha do decidido na ADPF 1.063, cito trecho do julgamento do ARE 1.157.787, pela Segunda Turma, Relator ministro Edson Fachin, DJe de 8 de janeiro de 2025: “2. Especificamente acerca da competência municipal em sede de licenciamento ambiental, esta Corte, no julgamento da ADPF 1.063, consignou, em síntese, que ‘São inconstitucionais, por ofensa às competências material e legislativa privativas da União (CF, arts. 21, XI, e 22, IV), normas municipais que, a pretexto de proteger o meio ambiente, defender a saúde e regulamentar o uso e ocupação do solo e o zoneamento urbano, estabelecem a obrigatoriedade de condicionantes para a instalação e o funcionamento de equipamentos relacionados às Estações Transmissoras de Radiocomunicação ETR, interferindo diretamente na regulação de serviços de telecomunicações’”. Nessa mesma linha:

LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 
1. Segundo compreensão majoritária do Tribunal, compete à União estabelecer normas para o licenciamento ambiental de obras ligadas a telecomunicações e exploração destes serviços. 
2. Ação julgada procedente.
(ADI 7413, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 22 de novembro de 2024)

Por fim, rememoro que, ao apreciar os embargos de declaração opostos em face do RE 1.486.365, a Primeira assentou que com base em suas próprias competências, visando o interesse local, os entes federativos descentralizados podem editar regras, por exemplo: (i) que disciplinem a localização de um estabelecimento (tendo em vista a segurança ou o sossego dos cidadãos); (ii) a higiene nos estabelecimentos; (iii) a utilização de passeios; (iv) a realização de eventos em praças públicas; a instalação de faixas, placas e cartazes; mas não uma taxa genérica com fins de fiscalização e instalação de antenas de telecomunicações. Veja-se:

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE – ERBS. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 2.134/2011. TAXA DE POLÍCIA GENÉRICA PARA FISCALIZAR A INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE ANTENAS, E NÃO PARA FISCALIZAR O PLANEJAMENTO URBANO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. 
1. A Lei complementar 2.134/2011, do Município de Nhandeara, Estado de São Paulo, instituiu a Taxa de Licença para Funcionamento de Agências Bancárias, Torres e Antenas de Transmissão e Recepção de Dados e Voz, e dá outras providencias. 
2. A controvérsia constitucional reside em saber se os entes federativos descentralizados (Estados, Municípios e Distrito Federal), à luz das normas de distribuição de competências legislativas estatuídas na Constituição Federal, podem disciplinar o conteúdo posto nos dispositivos impugnados; ou se essas normas dispõem sobre tema inserido na competência privativa da União para dispor legislativamente sobre telecomunicações e para explorar tais serviços. (...)
  5. No controle de constitucionalidade das legislações locais é extremamente relevante fazer uma análise estrutural da norma impugnada. Isso porque, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 1.063, este TRIBUNAL assentou que são inconstitucionais normas que, a pretexto de proteger o meio ambiente, defender a saúde e regulamentar o uso e ocupação do solo e o zoneamento urbano, estabelecem a obrigatoriedade de condicionantes para a instalação e o funcionamento de equipamentos relacionados às Estações Transmissoras de Radiocomunicação ETR, interferindo diretamente na regulação de serviços de telecomunicações. 
6. No caso em exame, a taxa de polícia instituída é genérica para fiscalizar a instalação e exploração de antenas, e não para fiscalizar o planejamento urbano, como entendeu o acórdão recorrido. 
7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se dá provimento para conhecer e prover o Recurso Extraordinário a fim de acolher os Embargos e extinguir a Execução. 
(RE 1.486.365 ED, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 9 de outubro de 2024, grifei)

No mesmo sentido:

Ementa: Direito Tributário. Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário. Execução Fiscal. Cobrança de taxa de fiscalização de estações de rádio base. competência legislativa. impossibilidade de instituição por municípios. Tema rg nº 919. 
I. Caso em exame 1. O recurso. Agravo regimental interposto pelo Município de Matinhos contra decisão que manteve a inconstitucionalidade da cobrança de taxas de fiscalização sobre Estações de Rádio Base (ERBs), prevista nas Leis municipais nº 1.350, de 2010, e nº 1.221, de 2009, em ação movida pela Claro S.A. A controvérsia envolve a competência do município para legislar sobre a matéria e a legalidade da cobrança de taxas. (...)
3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou improcedente o pedido formulado pela Claro S.A., sob o argumento de que “não há qualquer ilegalidade na cobrança da Taxa de licença para Funcionamento das estações de rádio base, porquanto inserida a hipótese dentre as de competência constitucional do Município, nos assuntos de interesse local, nos termos do artigo 30, inciso I, da Constituição Federal. Tem-se, portanto, que referido dispositivo permite aos municípios legislarem sobre assuntos de interesse local, sendo certo, ainda, que o art. 30, VIII, da Constituição Federal, atribuiu competência aos Municípios para promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”. O TJPR manteve a sentença de 1º Grau e assentou que, “tendo em vista que a execução fiscal foi proposta em 05.04.2016 (mov. 1.1, autos executivos n. 0002363-23.2016.8.16.0116), e que o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em 05.12.2022, com a publicação das atas de julgamento em 09.12.2022 (Ata nº 40, de 05.12.2022, DJe n. 250, divulgado em 07.12.2022), a tese fixada sequer seria aplicável ao caso em tela”. 
II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Matinhos possui competência para instituir taxas sobre a fiscalização do funcionamento de estações de rádio base, considerando a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações; (ii) verificar se o Município pode aplicar a modulação de efeitos estabelecida no julgamento do RE nº 776.594-RG/SP (Tema RG nº 919). 
III. Razões de decidir 
5. O Supremo Tribunal Federal (STF) já fixou entendimento no RE nº 776.594-RG/SP (Tema RG nº 919) no sentido de que a competência para legislar sobre a fiscalização do funcionamento de torres e antenas de telecomunicações é privativa da União, nos termos do art. 22, inc. IV, da Constituição. 
6. A jurisprudência da Corte é pacífica ao afirmar que, embora os Municípios tenham competência para regular o uso do solo urbano e fiscalizar o cumprimento de suas posturas administrativas, isso não lhes confere o poder de instituir taxas sobre a atividade de telecomunicações. 
7. O pedido de modulação de efeitos não se aplica, pois a cobrança foi questionada pelo contribuinte antes da decisão que fixou a tese de repercussão geral no Tema RG nº 919. 
8. As normas municipais que instituem a taxa em questão conflitam diretamente com a competência privativa da União e, portanto, são inconstitucionais. (...)
(RE 1.505.790 ED-AgR, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 26 de novembro de 2024, grifei)	

Dessarte, impõe-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que observe a jurisprudência do STF à espécie, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. Cumpre destacar que o mencionado dispositivo atribui ao órgão prolator do acórdão recorrido a competência para adequar, ou não, o julgado à orientação firmada em precedente vinculante de tribunal superior. Nesse sentido, confira-se o seguinte pronunciamento monocrático: ARE 1.151.905, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 27.6.2019.

3. Ante o exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelos Temas 919 e 1.235 de repercussão geral, bem como pela ADI 3.110 e pela ADPF 1.063, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, e observe a orientação desta Suprema Corte acerca da matéria.

4. Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente